Tribunal: STJ
Processo: 0131996-35.2011.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2041766 - SP(2022/0378837-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: L.LARROYD TANCREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
OUTRO NOME
: TANCREDO - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: LAWRENCE LARROYD TANCREDO - DF017925
LEANDRO SANCHEZ RAMOS - SP204121
JESSICA ALVES MOREIRA ARCE - SP439481
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ELLEN ALVES FERREIRA DOS SANTOS - SP310433
JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - SP103587
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO

DO
CPC.
MERO
INCONFORMISMO.
MATÉRIA
ART.
1.022
CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC, o que não se verifica.
2. Não cabe a esta Corte examinar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do STF.
3. A mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não
possibilita a oposição de embargos de declaração.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56893882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 59c40d18-0bcb-4b8d-a34e-083727532938

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 59c40d18-0bcb-4b8d-a34e-083727532938

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2041766 - SP(2022/0378837-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: L.LARROYD TANCREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
OUTRO NOME
: TANCREDO - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: LAWRENCE LARROYD TANCREDO - DF017925
LEANDRO SANCHEZ RAMOS - SP204121
JESSICA ALVES MOREIRA ARCE - SP439481
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ELLEN ALVES FERREIRA DOS SANTOS - SP310433
JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - SP103587
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO

DO
CPC.
MERO
INCONFORMISMO.
MATÉRIA
ART.
1.022
CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC, o que não se verifica.
2. Não cabe a esta Corte examinar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do STF.
3. A mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não
possibilita a oposição de embargos de declaração.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 748-753) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fls. 734-735):
Documento eletrônico VDA56303927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:22
Código de Controle do Documento: c01c642b-31ea-4d38-9c68-1214e9845ae8

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
LIQUIDEZ
E
EXIGIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DO
CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ
. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 518/STJ
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Consoante entendimento do STJ, "a Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer
natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo
ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma
legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá
cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o,
"
, Rel. Ministro Luis
incisos I e II, da
)
Lei n. 10.931/2004 (REsp 1291575/PR
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
14/08/2013,
02/09/2013)
4. A pessoa jurídica que contrata financiamento bancário para fomentar suas
atividades empresariais não se configura, via de regra, como consumidora
final, dado o caráter de insumo da operação, sendo inaplicável o Código de
Defesa do Consumidor. Precedentes.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
6. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de ofensa
a súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
II. Dispositivo
7. Recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma que, "para que essa questão
constitucional – suscitada e fundamentada ao longo do processo – possa ser apreciada
pelo E. Supremo Tribunal Federal, mostra-se imperioso que o v. Acórdão possa exaurir
a análise dos requisitos de admissibilidade, ainda que para fins de ratificação de
incompetência, sobre o pré-questionamento da norma constitucional (art. 9o, parágrafo
caput
único, da Carta Magna) e da norma complementar à Constituição (art. 7o,
e
incisos I, II e III, da LC
). A ausência dessa formalidade constitui óbice
95/98
processual, por falta de pré-questionamento. Os aclaratórios são necessários para que
essa Colenda Turma declare que a questão relativa à inconstitucionalidade da
Documento eletrônico VDA56303927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:22
Código de Controle do Documento: c01c642b-31ea-4d38-9c68-1214e9845ae8

, por violação a dispositivos constitucionais, foi processualmente
Lei 10.931/2004
ventilada, vale dizer, houve prequestionamento e esgotamento de instância,
" (fls. 750-751).
viabilizando a interposição do Extraordinário
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 760).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 741):
Da inconstitucionalidade da cédula de crédito bancário
Cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca da violação de dispositivos constitucionais ou declarar a
inconstitucionalidade de lei federal, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal.

Ausentes os vícios mencionados, não compete a esta Corte o exame de
suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal.
Ademais, é incabível a utilização de embargos de declaração para
prequestionar matéria constitucional, a fim de permitir a interposição de recurso
extraordinário. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL,
AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO
DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE
ART. 1.022
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC, revelando, a interposição dos presentes embargos de declaração,
mero inconformismo da parte embargante.
2. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do
é
art. 1.022
CPC/2015
requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a
mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não
possibilita a sua oposição" (EDcl no
, Relatora Ministra
REsp n. 1.610.728/RS
Documento eletrônico VDA56303927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:22
Código de Controle do Documento: c01c642b-31ea-4d38-9c68-1214e9845ae8

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
18/2/2020,
.
20/2/2020)
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição
Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.829.006/PR
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2022,
24/3/2022.

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56303927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:22
Código de Controle do Documento: c01c642b-31ea-4d38-9c68-1214e9845ae8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.041.766 / SP
Número Registro: 2022/0378837-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01319963520118260100
0131996352011826010050000
1319963520118260100
131996352011826010050000 201502324490 20220000253312 5830020101961367
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L.LARROYD TANCREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
OUTRO NOME : TANCREDO - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: LAWRENCE LARROYD TANCREDO - DF017925
LEANDRO SANCHEZ RAMOS - SP204121
JESSICA ALVES MOREIRA ARCE - SP439481
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ELLEN ALVES FERREIRA DOS SANTOS - SP310433
JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - SP103587
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : L.LARROYD TANCREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
OUTRO NOME : TANCREDO - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: LAWRENCE LARROYD TANCREDO - DF017925
LEANDRO SANCHEZ RAMOS - SP204121
Documento eletrônico VDA56868274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:07
Código de Controle do Documento: 2f421583-f174-4d05-9243-58cb5fce1019

JESSICA ALVES MOREIRA ARCE - SP439481
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ELLEN ALVES FERREIRA DOS SANTOS - SP310433
JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - SP103587
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:07
Código de Controle do Documento: 2f421583-f174-4d05-9243-58cb5fce1019